Tribunal: TCU
Processo: 018.718/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8269/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando tratar-se de tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) repassados pela Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (Facepe) para a execução do projeto "OnTiec!: Sistema de Acessibilidade a Internet"; Considerando que o valor histórico do débito originalmente apurado é de R$ 29.173,87 (peça 135, p. 16), e que seu valor atualizado é inferior ao limite mínimo de R$ 100.000,00, conforme estabelecido nos arts. 6o, inciso I, e 19 da IN/TCU 71/2012, modificada pela IN/TCU 76/2016; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 93 da Lei 8.443/1992, nos arts. 169, inciso VI, e 213 do Regimento Interno/TCU, e nos arts. 6o, inciso I e § 3o, e 19, caput, da IN-TCU 71/2012, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em arquivar as contas dos responsáveis arrolados nestes autos, sem baixa da responsabilidade e sem cancelamento do débito, a cujo pagamento continuarão obrigados os responsáveis solidários, para que lhes possa ser dada quitação; encaminhar cópia deste acordão e da instrução (peça 144) à unidade jurisdicionada e aos responsáveis arrolados nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.718/2020-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Allen Recife Serviços e Produtos de Informática Ltda (04.319.921/0001-72); Claudio Antônio Roche Moreira (XXX.088.507-XX); Frederick da Silva Pires (XXX.389.457-XX); Izabel Maria Moura Grizzi (XXX.728.954-XX); Michael Victor Strachan (XXX.636.887-XX); Paulo Fernando Cavalin (XXX.709.687-XX); Ricardo da Silva Podda Junior (XXX.221.407-XX) 1.2. Unidade jurisdicionada: Financiadora de Estudos e Projetos 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.